Tribunal: TCU
Processo: 037.364/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a evolução de organizações públicas federais quanto ao nível de suscetibilidade à fraude e à corrupção, bem como ao grau de implementação das boas práticas de integridade previstas no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de avaliar a evolução de organizações públicas federais quanto ao nível de suscetibilidade a fraude e corrupção, bem como ao grau de implementação das boas práticas de integridade previstas no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, e da peça 144 destes autos aos departamentos nacionais das entidades que compõem o Sistema S; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, e da peça 145 destes autos aos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, e da peça 146 destes ao Superior Tribunal Militar (STM); 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, e da peça 147 destes autos ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT); 9.6. classificar como sigilosas em grau reservado, com fundamento no art. 23, VII, da Lei 12.527/2011 e no art. 9o, inciso VII, da Resolução-TCU no 294/2018, as peças 144-147 destes autos, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) e das respectivas organizações acompanhadas; e 9.7 encerrar o presente processo.